Tribunal: TJMT
Processo: 1013638-67.2018.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013638-67.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOVINO SILVA MARQUES - CPF: 583.598.341-72 (APELADO), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELANTE), EDGARD PEREIRA VENERANDA - CPF: 118.955.606-59 (ADVOGADO), BONINI E BORGES LTDA - EPP - CNPJ: 26.806.463/0001-39 (APELANTE), MARTA XAVIER DA SILVA - CPF: 083.444.668-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DANOS CAUSADOS PELA EMPRESA CREDENCIADA PELA SEGURADA
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO – MÉRITO –LAUDO PERICIAL QUE CONCLUIU PELO REPARO DO VEÍCULO – DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS – SITUAÇÃO DE LUDIBRIO HUMILHANTE - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A Seguradora responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor quando veículo fora transportado por guincho autorizado da seguradora, o que a torna responsável pelos referidos danos, porque caracterizada má prestação do serviço de seguro, eis que este se mostra “inadequado para os fins que razoavelmente dele se espera” (CDC, art. 20, “
caput
” e §2º) 2.

No caso, o dano moral indenizável se caracterizou em virtude do peso igualmente degradante e humilhante da situação de completo e evidente descaso/desprezo das rés quanto as avarias e, ainda, a demora para realização de atos que contribuíram diretamente para a demora do conserto do veículo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LIBERTY SEGUROS S/A, e também por BONINI E BORGES LTDA - EPP, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança com Dano Moral
” (Proc. nº 1013638-67.2018.8.11.0003), ajuizada contra as apelantes por JOVINO SILVA MARQUES,

julgou o pedido parcialmente procedente para condenar os solidariamente as rés ao ressarcimento a título de dano material, importe este que deverá ser apurado em liquidação de sentença, mediante a apresentação das notas fiscais, bem como condenou os apelante ao pagamento de R$ 12 mil, com juros de mora e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, a título de indenização pelos danos morais; a sentença condenou os apelantes, ainda, ao pagamentos dos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 12% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 189242153).

A apelante Liberty Seguros S/A suscita preliminarmente sua ilegitimidade passiva, dizendo que “
os danos causados no veículo foram decorrentes da conduta praticada pelo motorista da empresa BONINI E BORGES LTDA e cujas coberturas não abarcam indenização decorrente do sinistro suportada pelo terceiro.”

No mérito afirma que não cometeu ato ilícito que justifique a condenação, porque “
o evento discutido nos autos não decorreu de conduta da Cia Seguradora e sim da imprudência do motorista do reboque ao realizar a remoção do veículo segurado de forma inadequada”

Afirma que, na condição de Seguradora, deve ser afastada a condenação solidária imputada a título de título de danos morais pleiteada pelo autor, pois “
conforme amplamente demonstrado a responsabilidade da seguradora é limitada as coberturas de Responsabilidade Civil Facultativa Danos Materiais com limite de R$100.000,00 (cem mil reais) e Responsabilidade Civil Facultativa Danos Morais com limite de R$10.000,00 (dez mil reais).”

Sustenta ainda que a sentença foi omissa em relação a dedução da franquia obrigatória, já que há previsão em contrato. Em todo caso, impugna o valor indenizatório, pois, a seu ver, o
arbitramento de R$ 12 mil é certamente excessivo e desproporcional às circunstâncias do caso concreto, dando azo ao enriquecimento injustificado da parte contrária.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, preferencialmente, seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, porém, caso o entendimento seja diverso, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a total improcedência dos pedidos formulados pelo autor/apelado (Cf. Id nº 189242167).

A apelante Bonini e Borges Ltda discorre sobre a impossibilidade da condenação em danos materiais em sua totalidade, já que ficou comprovado pelo laudo pericial que somente restaram 02 (duas) peças para serem substituídas no valor de R$ 2.776,00.

Enfatiza que não há situação que enseja a condenação em danos morais, já que o veículo
permaneceu apto para utilização à disposição do autor, consoante as multas no período em que alega estava parado.

Pede, pois, o
provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido autoral, fixando o dano material no fixando o dano material no valor de R$ 2.766,00 (dois mil setecentos e sessenta e seis reais), e também
que seja afastado o dever de indenizar; caso não seja este o entendimento, então que seja reduzido o valor indenizatório, e também seja determinado que os ônus sucumbências sejam suportados pela parte autora. (Cf. Id. nº 189242172)

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 189242185, o apelado rechaça os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento de ambos os recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V
O T O (Preliminar de Ilegitimidade Passiva)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A Seguradora/apelante argui preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, sob a alegação de que o ato ilícito que enseja o ajuizamento da ação se deu por culpa se deu por culpa exclusiva do Guincho que prestou serviços ao seu segurado.

No caso, o quadro fático dos autos, demonstra que o veículo segurado foi danificado quando este estava sendo transportado pelo guincho autorizado pela seguradora, e sendo assim ambas as rés/apelantes são solidariamente responsáveis pela quebra contratual, devendo responder conjuntamente pelos danos decorrentes quanto as avarias no veículo, e, portanto, ambas têm legitimidade para figurarem no polo passivo da lide.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

V
O T O (mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Na petição inicial, o autor/apelante expôs que no dia 26/07/2018, seu veículo deu uma pane elétrica, ocasião que entrou em contato com Seguradora, solicitando a assistência 24 horas, tendo a seguradora disponibilizado o guincho ao local; alega que, após no translado do local da pane até o destino final, o veículo caíra do guincho, sendo arrastado pelas ruas preso somente pela suspensão dianteira e com a suspensão traseira, assoalho e suas peças forçadas e batendo constantemente no chão,
e em razão disso o veículo acabou se danificado.

Diz que “
aguardou pelo contato dos representantes da empresa responsável pelo guincho
, mas que “
ao entrar em contato com o Requerente, protelou a discussão por meses e não aparentou solução para a reparação dos danos por ela causados
”

Aduz que “
após a negativa da empresa de guincho quanto ao pagamento do montante necessário para o pagamento do conserto do veículo, o Requerente procurou novamente a Requerida, sua seguradora,
entretanto “a
seguradora apresentou respostas vazias com longas demoras para apresentação de informações, justificativas sem sentido, enfim, demonstrou completo desrespeito pelo Requerente protelando todos atos possíveis.

Discorre que o orçamento emitido pela oficina foi de R$ 23.656,95 (vinte e três mil reais e seiscentos e cinquenta e seis reais e noventa e cinco centavos), tendo a seguradora afirmado que estaria disposta a pagar somente pelos danos estéticos que corresponderia ao montante de R$ 4.400,00,
e diante da falta de perspectiva de que o veículo viesse a ser reparar totalmente os danos causados, optou pelo ajuizamento da presente ação cominatória/indenizatória contra as apelantes, pretendendo fossem as mesmas compelidas à devolução do valor pago pelo veículo (R$ 23.656,95), além de indenizá-lo pelo abalo moral sofrido.

A r. sentença recorrida julgou procedente os pedidos sob os seguintes fundamentos:

(...).

Analisando os argumentos de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece acolhimento, pois, em que pese a versão trazida nas peças defensivas, entendo que há provas suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato narrado na exordial, deve ser debitado às empresas rés, que não tomaram as providências necessárias que o caso, naquele momento exigia.

Inicialmente, ressalto que, no caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, em cuja hipótese a responsabilidade civil das rés é objetiva, não sendo necessária a análise da culpa para sua caracterização.

Segundo o Código de Defesa do Consumidor:
“Art. 2º - Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.”

Por sua vez, o artigo 14, do mesmo diploma, o fornecedor responde independente de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos à prestação do serviço.
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

A responsabilidade objetiva se configura independentemente da culpa, como leciona Carlos Roberto Gonçalves, in Responsabilidade Civil, 8ª ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 21/22:

“Nos casos de responsabilidade objetiva, não se exige prova de culpa do agente para que seja obrigado a reparar o dano. Em alguns, ela é presumida pela lei. Em outros, é de todo prescindível, porque a responsabilidade se funda no risco (objetiva propriamente dita ou pura). Quando a culpa é presumida, inverte-se o ônus da prova. O autor da ação só precisa provar a ação ou omissão e o dano resultante da conduta do réu, porque sua culpa já é presumida. Trata-se, portanto, de classificação baseada no ônus da prova. É objetiva porque dispensa a vítima do referido ônus. Mas, como se baseia em culpa presumida, denomina-se objetiva imprópria ou impura. É o caso, por exemplo, previsto no art. 936 do CC, que presume a culpa do dono do animal que venha a causar dano a outrem. Mas faculta-lhe a prova das excludentes ali mencionadas, com inversão do ônus probandi. Se o réu não provar a existência de alguma excludente, será considerado culpados, pois sua culpa é presumida. Há casos em que se prescinde totalmente da prova da culpa. São as hipóteses de responsabilidade independentemente de culpa. Basta que haja relação de causalidade entre a ação e o dano.”

No caso em desate, restou incontroverso que as partes celebraram contrato de prestação de serviços securitário (Apólice nº31-54-099.066 [fls.23/26 – correspondência ID 17139086]), bem como, demonstrado de forma incontroversa que o veículo fora danificado no transporte (fls.500/539 – correspondência ID 88432091 a ID 88433372) (art.373, I, CPC), aliás, fato não negado pelas empresas rés. No mesmo diapasão, há a afirmativa do autor que as empresas rés não promoveram o conserto do veículo, fato não negado pelas empresas rés, aliás confessaram o ato, imputando a responsabilidade à segunda empresa ré (Bonini e Borges Ltda Epp) (art. 373, II, CPC).

As empresas rés, por sua vez, nada centraram aos autos no sentido de minorar a situação incômoda em que se encontram, dizendo, apenas e tão somente, que
“Cia Seguradora cumpriu com suas obrigações contratuais em face do segurado, a qual seja de prestar assistência devida integralmente durante o período de vigência do contrato”
(
quinto parágrafo
, fl.195 – correspondência ID 21109953, fl.09).

Portanto, do cotejo dos autos, restou evidenciada a má prestação de serviço e o descaso das empresas rés para com o consumidor, ora autor, mesmo porque as rés encontram-se circunscritas na cadeia de fornecedores dos produtos/serviços contratados pela parte autora.

Frise-se que as rés não informaram ao autor acerca de quaisquer alterações contratuais, não carreando quaisquer documentos nos autos, com a finalidade de esquivar-se do ônus que recai sobre si (art.373, II, CPC e art.6º, VIII, CDC).

(...)

Noutro norte, a parte autora não comprovara os gastos mediante apresentação de nota fiscal, a fim de vê-los ressarcidos, apenas e tão somente, carreara aos autos os orçamentos realizados (fls.46/48 – correspondência ID 17139293 a ID 17139294) (art.12, CDC c/c art.373, I, CPC).

Ademais, a parte autora comprovara que buscara solução do conflito de forma administrativa (fls.46/60 – correspondência ID 17139293 a ID 17139329) (art.373, I, CPC).

Relativamente ao
dano moral
ou extrapatrimonial, é cediço que este consiste na violação do sentimento da pessoa, que se sente atingida em sua honra pela atitude arbitrária do ofensor.

O dano moral, nos dizeres de Antônio Chaves “
é a dor resultante de violação de um bem juridicamente tutelado sem repercussão patrimonial
”. (Chaves, Antônio. Tratado de Direito Civil. Vol. III - SP. Ed. Revista dos Tribunais. 1995).

Rizzato Nunes ao tratar dos danos morais discorre que:
“... o dano moral é aquele que afeta a paz interior da pessoa lesada; atinge seu sentimento, o decoro, o ego, a honra, enfim tudo aquilo que não tem valor econômico mas causa dor e sofrimento. É, pois, a dor física e/ou psicológica sentida pelo indivíduo.”
(citado por Barboza, Jovi Vieira. Dano Moral: O Problema do Quantum Debeatur nas Indenizações por Dano Moral. Curitiba: Juruá, 2006. pág. 132).

É cediço que incumbe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito. O processo se rege pelo princípio da verdade real, por meio do qual, procura-se um juízo de extrema probabilidade de existência ou inexistência dos fatos, obrigando às partes utilizarem de suas faculdades processuais, cumprindo ao autor demonstrar em a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial e ao réu a prova de que destas alegações não decorrem as consequências pretendidas pela parte contrária.

Sobre a questão, a doutrina explica:
“A regra que impera mesmo em processo é de que 'quem alega o fato deve prová-lo'. O fato será constitutivo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, não importando a posição das partes no processo. Desde que haja a afirmação da existência ou inexistência de fato, de onde se extrai situação, circunstância ou direito a favorecer a quem alega, dele é o ônus da prova”
(Ernane Fidélis dos Santos. Manual de Direito Processual Civil, vol. I, pág. 424).

(...)

Assim, irrefragavelmente provado que houve a má-prestação de serviços, o que causou, com sua inércia dissabores de toda ordem à pessoa do autor, resta fixar o
quantum
indenizável.

(...)

Por isto, ao contrário do que dizem as empresas rés, o dano moral configurou-se de modo cabal devendo ser ressarcido.

Quanto à dosagem da indenização por danos morais, predomina o critério do arbitramento judicial, tendo-se em conta que a reparação do dano moral tem duplo caráter: compensatório para a vítima e punitivo para o ofensor.

Sendo morais os danos causados a outrem, o dever de reparar será estabelecido pelo julgador de acordo com as peculiaridades que se apresentarem no caso concreto, mas sempre tendo em vista a extensão da lesão sofrida pela vítima.

Também é importante que fique consagrada a adequação entre a ofensa e a indenização, sob pena de restar cristalizado inaceitável enriquecimento de uma das partes e irregular desfalque da outra.

A relação de equilíbrio entre dano e indenização pode ser mantida em qualquer modalidade de responsabilidade civil. O Juiz deverá portar-se com equidade e ser extremamente criterioso, tendo como meta a prevalência do bom senso e do sentido ideal de justo. Cumpre destacar, igualmente, que entre as cautelas a serem adotadas pelo julgador deverá estar a de não transformar a indenização em algo meramente simbólico, pois, se isto ocorrer estará ferida de morte a responsabilidade civil como instituto destinado a promover a reparação de injustas e danosas agressões.

(...)

O numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, nos causadores do mal, impacto suficiente para dissuadi-los de igual procedimento, forçando-os a adotar uma cautela maior, diante de situações como a descrita nestes autos.

(...)

Assim, irrefragavelmente provado que houve a má prestação de serviços, causando, com sua inércia, dissabores de toda ordem à pessoa das autoras, resta fixar o
quantum
indenizável e, em situação como dos autos, arbitro em R$12.000,00 (doze mil reais) ao autor, indenização esta que atende os princípios, pois não se deve levar em conta apenas o potencial econômico da empresa demandada, é preciso também a repercussão do ressarcimento sobre a situação social e patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente “Ação de Cobrança c/c Dano Moral” promovida por
JOVINO SILVA MARQUES,
neste ato representado por
ROBSON CORREA DAUZACKER,
ambos com qualificação nos autos, em desfavor de
LIBERTY SEGUROS S/A e BONINI E BORGES LTDA EPP,
ambas pessoa jurídica de direito privado, com qualificação nos autos, para:

a)
condenar
– solidariamente – as rés ao ressarcimento do autor, a título de dano material;

a.1)
o importe deverá ser apurado em liquidação de sentença, mediante a apresentação das notas fiscais, assim, o valor limitar-se-á aos orçamentos apresentados às (fls.46/48 – correspondência ID 17139293 a ID 17139294) (art.509, II, CPC);

a.2)
sobre a importância apurada deverá incidir juros na ordem de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção – INPC/IBGE – a partir do efetivo desembolso (artigos186 e 927, Código Civil c/c art.14, do Código de Defesa do Consumidor);

b)
condenar
– solidariamente – as rés ao pagamento da importância de R$12.000,00 (doze mil reais) ao autor, a título de indenização por danos morais, devendo incidir correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora a contar desta decisão, uma vez que se trata de prejuízo de ordem moral e não material (art.186, art.187 e art.937, CC e arts.14 e 25, do Código de Defesa do Consumidor, Súmula 362 do STJ);

c)
condenar
as rés – solidariamente –, também, no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2º, CPC).

A Seguradora/apelante nega veementemente o cometimento de qualquer ato ilícito, ou que tenha agido agiu com culpa à consecução do dano, mas esta negativa pouco importa para a resolução da lide; tratando-se de relação evidentemente consumeirista, aplicam-se as disposições do CDC, cujo art. 7º, parágrafo único, diz que, “
tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo
”, e o art. 20, “
caput
” e §2º, estabelece que “
o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor
” e que “
são impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam as normas regulamentares de prestabilidade
”.

Isto quer dizer que, mesmo que prejuízo possa ser atribuída à empresa de guincho, e não à Seguradora – o que não é o caso, como ressai evidente da narrativa dos fatos, comprovada pelos documentos que acompanharam a inicial, mas o que se admite apenas para argumentar – o fato não exime a apelante da responsabilidade pelo dano sofrido pelo autor, que mesmo adimplindo religiosamente o contrato de seguro, ficou privado de seu veículo.

Ao celebrar o contrato de seguro, o consumidor espera que, caso ocorra algum acidente que traga avarias ao objeto segurado, este seja reparado/substituído em tempo razoável, isto porque o contrato é celebrado justamente para resguardar o consumidor de qualquer dano patrimonial decorrente de sinistro.

Os problemas apresentados no veículo foram descritos de forma pormenorizada no Laudo Pericial vinculado ao Id. nº 189241242, datado de 27/12/2021, constando ali a conclusão de que “
que os danos sofridos pelo veículo, objeto da lide, em decorrência do transporte no caminhão guincho, ficaram evidenciados nas peças e serviços informados na tabela 1, deste laudo pericial. Portanto, as únicas peças que deveriam ter sido substituídas e não foram são as duas partes da caixa de roda dianteira direita” (
sic – Id 189241242, p. 18).

Assim, o serviço de transporte prestado pelo guincho a mando da Seguradora se mostrou inadequado para os fins que razoavelmente dele se (esperava), porque, apesar de ter contratado o seguro justamente para não ficar sem o veículo por tempo prolongado em caso de avaria, fui justamente isso o que aconteceu; o consumidor, no caso, ficou privado do uso e disposição do bem segurado por mais de 06 meses, e tudo em razão da má-prestação do serviço pela Seguradora e pelos seus colaboradores.

Assim, a prova colacionada ao presente feito demonstra que o veículo segurado foi danificado quando este estava sendo transportado por guincho autorizado da seguradora, o que a torna responsável pelos referidos danos, na medida em que os serviços que presta mediante empresas terceirizadas devem ser de qualidade, sob pena de causar mal maior como no presente feito.

Quanto aos danos materiais, verifica-se que o juízo de piso considerou válido a pretensão de indenização dos gastos com o veículo a conclusão do perito de que “
as únicas peças que deveriam ter sido substituídas e não foram são as duas partes da caixa de roda dianteira direita
, de modo que não merece prosperar a tese dos apelantes quanto ao abatimento dos descontos, já que o juízo condicionou o pagamento a apresentação das notas fiscais referente a prestação de serviços.

Assim, configurada a má-prestação do serviço, a Seguradora responde objetivamente pelo dano causado ao consumidor, nos termos do art. art. 20, “
caput
” e §2º, do CDC, e o dano extrapatrimonial sofrido pelo autor é igualmente incontestável.

É evidente que a privação suportada pelo apelado lhe trouxe sensação de impotência, angústia e desrespeito, porque, como dito, apesar de adimplir religiosamente as parcelas contratuais, não recebeu a devida contraprestação pelo serviço contratado, e teve de aguentar, por mais de um ano, situação prejudicial de permanecer sem o seu veículo, que adquiriu justamente para trazer conforto e comodidade para si e para sua família.

Admito, pois, a ocorrência do dever de indenizar, devendo o valor condenatório apresentar caráter punitivo e pedagógico, fim que só será atingido se for fixado em patamar suficiente para sancionar a conduta ilícita e desestimular a reincidência do ofensor.

No caso, o dano moral indenizável se caracterizou em virtude do peso igualmente degradante e humilhante da situação de completo e evidente descaso/desprezo das rés quanto as avarias e, ainda, a demora para realização de atos que contribuíram diretamente para a demora do conserto do veículo.

A fixação do valor indenizatório deve se pautar por princípios de razoabilidade, moderação e justeza, para que o ressarcimento do dano extrapatrimonial experimentado pela vítima não cause o desequilíbrio da balança. Dessa forma, entendo que o valor de R$ 12 mil atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, à condição social, moral e econômica dos envolvidos, à gravidade da ofensa, à ilegalidade do ato, à culpabilidade das rés/apelantes.

Em caso semelhante, já decidiu os Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANOS CAUSADOS POR GUINCHO. SERVIÇO CREDENCIADO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA. Da lei processual aplicável ao presente feito 1.No caso em exame a decisão recorrida foi publicada após 17/03/2016. Assim, em se tratando de norma processual, há a incidência da legislação atual, na forma do art. 1.046 do Código de Processo Civil de 2015. Mérito do recurso em análise 2. O contrato de seguro tem o objetivo de garantir o pagamento de indenização para a hipótese de ocorrer à condição suspensiva, consubstanciada no evento danoso previsto contratualmente, cuja obrigação do segurado é o pagamento do prêmio devido e de prestar as informações necessárias para a avaliação do risco. Em contrapartida a seguradora deve informar as garantias dadas e pagar a indenização devida no lapso de tempo estipulado. Inteligência do art. 757 do Código Civil.3.Igualmente, é elemento essencial deste tipo de pacto a boa-fé, caracterizado pela sinceridade e lealdade nas informações prestadas pelas partes e cumprimento das obrigações avençadas, nos termos do art. 422 da atual legislação civil.4. Contudo, desonera-se a seguradora de satisfazer a obrigação assumida apenas na hipótese de ser comprovado o dolo ou má-fé do segurado para a implementação do risco e obtenção da referida indenização.5.No caso em exame pretende a parte autora o recebimento de indenização por danos materiais e morais decorrentes da falha na prestação de serviço de guincho ofertado pela Seguradora. 6.tOs elementos de prova insertos aos autos demonstram que os danos foram causados por guincho credenciado da demandada, devendo a seguradora responder pela má prestação do serviço prestado à parte segurada.7.Dos danos materiais. Necessidade de pagamento dos valores despendidos com o conserto veículo a título de danos emergentes, conforme notas fiscais colacionadas ao presente feito, corrigido monetariamente pelo IGP-M desde a data de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. 8.Lucros cessantes inocorrente. Venda do veículo após o conserto. Possibilidade da manutenção da atividade desempenhada. 9.Dos danos morais. A parte autora logrou comprovar os fatos articulados na exordial, no sentido dos danos causados por guincho credenciado, conduta abusiva esta que importa no dever de reparar os prejuízos causados, inclusive de ordem extrapatrimonial. 10.No que tange à prova do dano moral, por se tratar de lesão imaterial, desnecessária a demonstração do prejuízo, na medida em que possui natureza compensatória, minimizando de forma indireta as conseqüências da conduta da ré, decorrendo aquele do próprio fato. Conduta ilícita da demandada que faz presumir os prejuízos alegados pela parte autora, é o denominado dano moral puro.11. O valor a ser arbitrado a título de indenização por dano imaterial deve levar em conta o princípio da proporcionalidade, bem como as condições da ofendida, a capacidade econômica do ofensor, além da reprovabilidade da conduta ilícita praticada. Por fim, há que se ter presente que o ressarcimento do dano não se transforme em ganho desmesurado, importando em enriquecimento ilícito. 12. Indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que atende aos requisitos precitados.13.\tÔnus da sucumbência redimensionado, incluindo os honorários recursais. Dado parcial provimento ao apelo. (TJ-RS - AC: 70072123045 RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Data de Julgamento: 29/03/2017, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 04/04/2017)

Pelo exposto, desprovejo ambos os recursos, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 e ao Enunciado Administrativo nº 7 do STJ, majoro o percentual dos honorários advocatícios em 5%.

Custas pelas rés/apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024